Tribunal: TJPA
Processo: 0019106-54.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019106-54.2014.8.14.0401

APELANTE: DENILSON RODRIGUES DE SA, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, ERIELSON PESSOA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00191965420148140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTES: DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS), ERIELSON PESSOA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA – CONCURSO DE AGENTES – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – PENAS MANTIDAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o
quantum
da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00191965420148140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTES: DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS), ERIELSON PESSOA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA e ERIELSON PESSOA NUNES, irresignados com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, fixando para o réu DENILSON a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e 41 dias multa, que após a detração restaram 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; para o réu LUIZ FELIPE a pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias multa, remanescendo 6 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão (após realizada a detração), a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; ao réu ERIELSON a pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 55 dias multa, remanescendo 9 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime fechado; ao réu IGOR JÚNIOR a pena de 8 anos, 3 meses de reclusão e 41 dias multa, remanescendo 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 03 de outubro de 2014, por volta de 00h10min, a vítima Davi Moreira Tobias, que trabalha como taxista, conduzia o veículo taxi, Fiat Sena, placa JUN-6424, pela Avenida Mário Covas, quando foi parado pelos denunciados que solicitaram uma corrida até o bairro do Tapanã. Ocorre que, ao chegar ao referido destino, os agentes, sob grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, os indivíduos colocaram a vítima dentro do porta-malas e seguiram rumo desconhecido na condução do automóvel, porém, ao pararem em um sinal, a vítima acabou conseguindo sair do porta-malas e fugir correndo, para então acionar a polícia. Diante disso, policiais militares iniciaram perseguição aos agentes, havendo troca de tiros. Com a chegada de reforço policial, os denunciados resolveram então abandonar o veículo roubado e sair correndo, momento em que foram detidos pelos policiais. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 03 de dezembro de 2014, ID-7647408.

Aduz o Apelante ERIELSON PESSOA NUNES que inexistem provas suficientes para sua condenação, não sendo possível existir um mínimo de dúvida quanto à autoria do fato delitivo. Alega que não houve seu reconhecimento judicial, demonstrando que as provas colacionadas nos autos são frágeis. Informa que a vítima não foi ouvida judicialmente. Requer sua absolvição e a fixação da pena base mais próxima ao mínimo legal. Pretende ainda a fixação das majorantes no mínimo, 1/3, diante da ausência de fundamentação adequada, e por fim, a redução da pena de multa.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647446.

Aduzem os Apelantes DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO e LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA que a norma do art. 59 do CP foi contrariada, eis que a sanção aplicada não é razoável, sendo desproporcional e infringindo o princípio da igualdade e proporcionalidade. Apontam a impossibilidade de condenação com base em provas colhidas durante a fase de inquérito policial. Alegam que inexistem provas capazes de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório e que havendo dúvida deve-se optar pela absolvição. Apontam ainda a não incidência da qualificadora do emprego de arma, eis que não foi periciada. Aduzem que foram consideradas circunstâncias do art. 59 com fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser fixada a pena base no mínimo legal. Pretendem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea feita em sede policial.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647453.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento para reformar a sentença no tocante à dosimetria das penas cominadas aos Apelantes, para que a pena base seja redimensionada, aproximando-se do mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 12/10/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00191965420148140401

APELAÇÃO CRIMIINAL

APELANTES: DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS), ERIELSON PESSOA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO, LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA e ERIELSON PESSOA NUNES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, fixando para o réu DENILSON a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e 41 dias multa, que após a detração restaram 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; para o réu LUIZ FELIPE, a pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias multa, remanescendo 6 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão (após realizada a detração), a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; ao réu ERIELSON, a pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 55 dias multa, remanescendo 9 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime fechado; ao réu IGOR JÚNIOR, a pena de 8 anos, 3 meses de reclusão e 41 dias multa, remanescendo 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Aduz o Apelante ERIELSON PESSOA NUNES que inexistem provas suficientes para sua condenação, não sendo possível existir um mínimo de dúvida quanto à autoria do fato delitivo. Alega que não houve seu reconhecimento judicial, demonstrando que as provas colacionadas nos autos são frágeis. Informa que a vítima não foi ouvida judicialmente. Requer sua absolvição e a fixação da pena base mais próxima ao mínimo legal. Pretende ainda a fixação das majorantes no mínimo, 1/3, diante da ausência de fundamentação adequada, e por fim, a redução da pena de multa.

Os Apelantes DENILSON RODRIGUES DE SÁ, IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO e LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA informam que a norma do art. 59 do CP foi contrariada, eis que a sanção aplicada não é razoável, sendo desproporcional e infringindo o princípio da igualdade e proporcionalidade. Apontam a impossibilidade de condenação com base em provas colhidas durante a fase de inquérito policial. Alegam que inexistem provas capazes de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório e que havendo dúvida deve-se optar pela absolvição. Apontam ainda a não incidência da qualificadora do emprego de arma, eis que não foi periciada. Aduzem que foram consideradas circunstâncias do art. 59 com fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser fixada a pena base no mínimo legal. Pretendem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea feita em sede policial.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos. A materialidade diante do auto de prisão em flagrante, ID-7647345; auto de apreensão e apresentação de objeto, ID-7647354. O laudo pericial, ID-7647388, comprova que a faca encontrada em poder dos réus apresenta características perfurocortantes e contundentes, possuindo grande poder lesivo. O laudo pericial realizado no artefato comprovou que pode causar intimidação, apresentando semelhança com uma arma de fogo tipo revólver, bem como a ausência de potencialidade lesiva, ID-7647417.

Por sua vez, a autoria resta comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A vítima, DAVI MOREIRA TOBIAS, em sede policial, ID-7647363, declarou que:
“É taxista e na data do fato encontrava-se dirigindo o Fiat Siena de placa JUN-6424, pela Avenida Mário Covas, quando quatro homens pegaram o veículo para fazerem uma corrida até o bairro do Tapanã e quando chegou no Tapanã os mesmos anunciaram o assalto ordenando que o mesmo passasse para o banco de trás senão iria levar um tiro; que os mesmos seguiram até o Tapanã e o declarante foi colocado no porta-malas; que o mesmo conseguiu abrir o porta-malas; que o mesmo conseguiu abrir o porta-malas e quando os elementos pararam em um posto de gasolina o declarante conseguiu sair do porta-malas e saiu correndo; que o mesmo acionou a polícia militar (...).”

Ainda em sede policial, os réus confessaram a autoria do crime, ID-7647365 e ID-7647367, relatando como ocorreu a empreitada criminosa. Em juízo, apenas foi ouvido o réu Erielson, único que compareceu à audiência.

Também em juízo, a testemunha policial civil MARCONI FERREIRA PEREIRA, ID-7647462, declarou que: “(...)
ficou sabendo do ocorrido através do CIOP quando encontrou o taxi passando bem na frente da viatura; que acompanharam o veículo e quando eles pararam saíram correndo e atirando; que um dos meliantes foi baleado na perna; que dentro do veículo foram encontradas facas; que as armas não foram apreendidas; que não conhecia nenhum dos meliantes.”

A testemunha JEFERSON VIEIRA DA SILVA, policial civil, declarou que: “
Lembra que teve um assalto contra um taxista e os meliantes o colocaram na mala do carro; que foram informados que tinham abandonado o taxista; que avistaram o taxi e os assaltantes abandonaram o veículo e empreenderam fuga; (...) que fizeram a apresentação dos meliantes na delegacia; que fez o acompanhamento do que foi baleado.”

O réu

ERIELSON PESSOA NUNES

afirmou que: “
Estava no assalto mas não o praticou; que só entrou no carro; que quem dirigia o carro era o Luiz Felipe; que quem estava sentado na frente era o Igor; que não sabia que estavam armados; que não sabia que tinha alguém no porta-malas; que os policiais chegaram atirando e não sabia que o carro era roubado; que entrou no carro pouco antes de aparecer a polícia; que o Luiz Felipe foi baleado quando já estava fora do carro; que não sabe o paradeiro deles.
”

Os demais denunciados não foram ouvidos perante o juízo. Contudo, o réu Erielson Pessoa Nunes apontou quem dirigia o veículo e quem estava sentado no banco da frente e de trás do taxi, nominando cada um dos demais réus, trazendo aos autos elementos suficientes para a condenação, eis que corroborados pela prisão em flagrante dos réus com o produto do roubo, bem como pelas declarações da vítima em sede policial e os depoimentos em juízo das testemunhas que efetuaram a prisão.

A vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo e o Ministério Público desistiu de sua oitiva, ID-7647422.

Ressalto que os policiais que apresentaram os réus na delegacia de polícia relataram em juízo que eles abandonaram o veículo roubado e empreenderam fuga, sendo capturados e presos. A vítima, em sede policial, relatou com detalhes a empreitada criminosa, sendo suas afirmações corroboradas pelos demais depoimentos colhidos em juízo.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa do acusado, eis que a vítima foi quem viu os réus bem de perto. Ademais, seu interesse é o de apontar os verdadeiros culpados e não o de acusar pessoas
inocentes.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA CUMPRIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO - PERDÃO DA MULTA E DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.- (...)
A palavra da vítima, no crime de roubo, tem especial relevância, como já se posicionou esta Corte de Justiça
. - Partindo do mínimo legal e fixada a pena base no mínimo, não é possível valorar as circunstâncias judiciais ao determinar o regime, se foram desconsideradas na dosimetria..- (...) (TJPR, ACR 3014733 PR 0301473-3, Rel. Arquelau Araújo Ribas, j. 27.09.2006, 2ª. Câmara Criminal, DJ 7.240).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
II - É INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, POIS COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADOEM CONCURSO DE AGENTES, OS QUAIS SE UTILIZARAM DE UM FACÃO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJDF, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138).

“Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos –
qui clam comittit solent –
que se cometem longe dos olhares de testemunhas –, a palavra da vítima é de valor extraordinário.” (
Código de Processo Penal comentado
, São Paulo: Saraiva, 2005, 9ª. ed. 2005, p. 296).

Portanto, nesses delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra no proceder da vítima nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor relevante. Ademais, suas declarações encontram respaldo nas demais provas dos autos. Sendo assim, afasto a pretensão absolutória dos ora Apelantes, bem como suas alegações de fragilidade das provas e passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO APELANTE DENILSON RODRIGUES DE SÁ

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

O juízo
a quo
entendeu ser a conduta do réu censurável, uma vez que inexistem nos autos relatos de que ele trabalhe ou estude, ou ainda, que possua profissão definida. Ademais, o ora recorrente registra outros eventos criminosos, demonstrando que o caso em comento não é um fato isolado, tendo como valores norteadores de sua vida a violência e o ganho fácil. Mantenho-a, portanto, como circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime também devem ser mantidas como desfavoráveis, eis que os réus mantiveram a vítima dentro do porta-malas do veículo, causando-lhe pânico e expondo-a a riscos.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 30 dias multa, afastando-se a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Quanto à alegação de que não devia incidir a qualificadora do emprego de arma, diante da ausência de perícia, tenho que não merece prosperar, eis que
o laudo pericial, ID-7647388, comprova que a faca encontrada em poder dos réus apresenta características perfurocortantes e contundentes, possuindo grande poder lesivo. Por sua vez, o laudo pericial realizado no artefato comprovou que este pode causar intimidação, apresentando semelhança com uma arma de fogo tipo revólver, ID-7647417.
Diante de tais considerações, mantenho a incidência da majorante do emprego de arma, art. 157, § 2º, I, do CP.

Presentes, portanto, as causas de aumento pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, bem como diante da audácia e frieza com que os agentes praticaram o crime, colocando em risco a vida da vítima e intimidando-a com uma faca e um simulacro de arma de fogo contra uma única vítima. Importante ainda destacar que o ofendido se encontrava trabalhando em seu taxi quando foi surpreendido pelos réus, que simularam uma ‘corrida’ no taxi da vítima, como passageiros, já com o intuito de praticar a conduta delitiva. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 3/8, eis que proporcional e adequada à reprimenda, totalizando 8 anos e 3 meses de reclusão e 41 dias multa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior. 2. Admite-se a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2º, do CP, nos casos em que as instâncias de origem indiquem elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Súmula 443/STJ. 3.
A prática do delito em concurso com três agentes constitui fundamento apto a justificar a escolha do
quantum
de 3/8 na terceira fase da dosimetria. Precedente
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria e o regime de cumprimento de pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus.5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 425.361/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (destaquei)

“(...) Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o efeito devolutivo da apelação é amplo,
permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o
quantum
da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular.
” (AgRg no HC n. 439.948⁄RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29⁄5⁄2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1701446⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 3⁄9⁄2018) (destaquei)

A confissão em sede policial dos recorrentes não foi determinante para sua condenação. O MM. Juízo
a quo,
ao sentenciar, baseou-se no depoimento do réu Erielson, das provas materiais havidas nos autos, bem como nos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus. Logo, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea feita em sede policial.

Mantenho, portanto, a pena cominada ao recorrente de
8 anos e 3 meses de reclusão e 41 dias multa, bem como a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo,
restando 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sendo a pena de multa mantida em 41 dias multa.

2)

DO APELANTE LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, com a fixação da pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, a qual mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença. Ademais,
os réus, após se passarem por passageiros, mantiveram a vítima dentro do porta-malas do veículo, causando-lhe pânico e expondo-a a riscos.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP,
uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, bem como diante da audácia e frieza com que os réus praticaram o crime, colocando em risco a vida da vítima e intimidando-a diante do elevado número de agentes contra um único ofendido, que se encontrava trabalhando em seu taxi quando foi surpreendido pelos agentes. Ressalto que os réus simularam uma ‘corrida’ no taxi da vítima a fim de praticar a conduta delitiva. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 3/8, eis que proporcional e adequada à reprimenda, totalizando 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias multa.

Mantenho ainda a detração da pena realizada pelo MM. Juízo
a quo,
restando 6 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão em regime semiaberto, sendo ainda mantida a pena pecuniária em 27 dias multa.

3)

DO RECORRENTE ERIELSON PESSOA NUNES

As circunstâncias referentes aos antecedentes criminais devem ser mantidas como negativas, diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado. A conduta social também permanece como circunstância negativa, eis que
inexistem nos autos relatos de que ele trabalhe ou estude, ou ainda, que possua profissão definida. Ademais, registra outros eventos criminosos, demonstrando que o caso em comento não é um fato isolado, tendo como valores norteadores de sua vida a violência e o ganho fácil. Ressalto ainda que o réu cometeu o presente delito quando em liberdade provisória. As circunstâncias do crime devem permanecer como desfavoráveis, uma vez que os réus, após se passarem por passageiros, mantiveram a vítima dentro do porta-malas do veículo, causando-lhe pânico e expondo-a a riscos.

Sendo assim, mantenho a pena base em 7 anos de reclusão e 40 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Não considero a atenuante da confissão espontânea, eis que suas afirmações levaram o Juízo a saber quem dirigia o veículo, quem estava ao lado do motorista e quem estava no banco de trás durante a empreitada criminosa. O ora recorrente afirmou ainda que estava no taxi no momento do assalto e que os demais réus o convidaram a entrar no veículo, sabendo o nome de cada um deles, porém afirmou que não sabia que iriam praticar o crime e nem que estavam armados, deixando de confessar a prática delituosa.

Ausentes causas de diminuição da pena.
Mantenho a incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP,
uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, bem como diante da audácia e frieza com que praticaram o crime, colocando em risco a vida da vítima e intimidando-a diante do elevado número de agentes contra um único ofendido, que se encontrava trabalhando em seu taxi quando foi surpreendido pelos agentes. Ressalto que os réus simularam uma ‘corrida’ no taxi da vítima a fim de praticar a conduta delitiva. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 3/8, eis que proporcional e adequada à reprimenda, totalizando 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 55 dias multa.

Mantenho ainda a detração da pena realizada pelo MM. Juízo
a quo,
restando 9 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 55 dias multa.

4)

DO RECORRENTE IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO

A conduta social deve permanecer valorada negativamente, eis que
inexistem nos autos relatos de que ele trabalhe ou estude, ou ainda, que possua profissão definida. Ademais, registra outros eventos criminosos, demonstrando que o caso em comento não é um fato isolado, tendo como valores norteadores de sua vida a violência e o ganho fácil. As circunstâncias do crime devem permanecer como desfavoráveis, uma vez que os réus, após se passarem por passageiros, mantiveram a vítima dentro do porta-malas do veículo, causando-lhe pânico e expondo-a a riscos. Mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a
incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP,
uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, bem como diante da audácia e frieza com que os réus praticaram o crime, colocando em risco a vida da vítima e intimidando-a diante do elevado número de agentes contra um único ofendido, que se encontrava trabalhando em seu taxi quando foi surpreendido pelos agentes. Ressalto que os réus simularam uma ‘corrida’ no taxi da vítima a fim de praticar a conduta delitiva. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 3/8, eis que proporcional e adequada à reprimenda, totalizando 8 anos e 3 meses de reclusão e 41 dias multa.

Mantenho ainda a detração da pena realizada pelo MM. Juízo
a quo,
restando 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como a pena pecuniária em 41 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022